Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700486-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, promova a regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, uma vez que o advogado que assinou as razões recursais não possui poderes outorgados nos autos de origem, conforme se infere da procuração constante do ID 2763219. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator